Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730402-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial de no 0715656-31.2021.8.07.0007, indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, bem como o pedido de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Nas razões recursais (ID no 74326887), a parte agravante afirma, em síntese, que as últimas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em maio e em junho de 2022, acrescentando que a jurisprudência permite a renovação de tais consultas quando decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano da última consulta. Quanto à inscrição do nome da parte agravada no SERASAJUD (cadastro de restrição ao crédito), assevera que a medida deve ser deferida, sem que se exija a demonstração anterior de impossibilidade de inclusão direta pela parte agravante, justamente porque tal exigência acarretaria um ônus excessivo e muito desproporcional à parte agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de se defira a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, assim como a inclusão do nome da parte agrava no cadastro de restrição ao crédito SERASAJUD. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Preparo regular - ID no 74338679. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De início, ressalto que, apesar de a parte agravante ter denominado o pedido liminar como para concessão de efeito suspensivo, tem-se que, na verdade, deseja a antecipação da tutela. Por isso, avalio o pedido como sendo de antecipação da tutela recursal. A antecipação da tutela recursal pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação ou, ainda, perigo da demora, bem como a probabilidade do direito. No presente caso, em uma análise inicial, entendo que não há razão para a antecipação da tutela pretendida, razão pela qual, ao menos por ora, a decisão agravada deve ser mantida. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. Quanto ao primeiro pedido, o requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo conta com aproximadamente 3 (três) anos, sendo que, conforme noticiado pelo agravante, foi realizada em junho de 2022 (ID no 129700610 do processo referência). Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD, o RENAJUD e o INFOJUD. Assim, evidente a probabilidade do direito quanto a esse pleito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito da E. 7a Turma Cível, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Já em relação ao segundo pedido, qual seja: para que o nome da parte agravada seja incluído no cadastro de restrição ao crédito SERASAJUD, igualmente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que a inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no presente caso. Desse modo, ao menos mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de concessão do efeito ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador